Tribunal: STF
Processo: HC 262707
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual se alega injusta condenação pelo crime de homicídio.



    Busca-se, nesse sentido, “revisão processual e perícia”, a fim de comprovar sua inocência para, por conseguinte, obter sua absolvição.



    É o relatório. Decido.'



    ' 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente